Tribunal: TJMT
Processo: 1027966-64.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027966-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA SEGALA - CPF: 024.921.889-57 (ADVOGADO), METALESP IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 01.629.891/0001-02 (AGRAVANTE), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CNPJ: 60.161.082/0001-88 (AGRAVADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (AGRAVADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), CONTROLLER ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Metalesp Implementos Ltda. contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico formado por Raijan Cezar Mascarello, Francieli Aparecida Talini Mascarello, Vitor Hugo Talini Mascarello e Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., com consolidação substancial e reconhecimento da essencialidade de bens móveis (colheitadeira, plataforma draper, pulverizador e trator agrícola) alienados fiduciariamente.

O agravante sustenta a inexistência de crise econômico-financeira dos recuperandos e a ilegitimidade da declaração de essencialidade de bem recentemente adquirido com reserva de domínio, alegando má-fé e tentativa de blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há crise econômico-financeira idônea a justificar o deferimento do processamento da recuperação judicial; e

(ii) estabelecer se os bens de capital alienados fiduciariamente, adquiridos pouco antes do pedido de recuperação, podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, impedindo sua retirada durante o período de suspensão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo de constatação prévia, elaborado por perito de confiança do juízo, comprova patrimônio líquido negativo superior a R$ 78 milhões e endividamento superior a 170%, demonstrando situação de crise econômico-financeira e queda da capacidade de geração de caixa, agravada por fenômenos climáticos adversos.

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 47, não exige a completa insolvência, bastando a iminência de crise que comprometa a continuidade da atividade empresarial.

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, embora exclua o credor fiduciário dos efeitos da recuperação judicial, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão (“stay period”), em observância ao princípio da preservação da empresa.

A proximidade temporal da aquisição não é suficiente para caracterizar fraude ou simulação, exigindo-se prova concreta de desvio de finalidade ou ocultação patrimonial, o que não se verificou nos autos.

O Administrador Judicial atestou tecnicamente a essencialidade dos bens (rodotrem basculante), por serem indispensáveis à atividade agrícola de plantio, colheita e transporte de grãos in natura, sendo essa constatação corroborada por laudo técnico e documentos fiscais.

A inadimplência contratual do devedor não afasta a aplicação da ressalva legal que preserva a posse dos bens essenciais, pois o critério determinante é o papel funcional do bem na continuidade produtiva.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que bens essenciais à atividade produtiva devem permanecer com a recuperanda durante o período de blindagem, ainda que alienados fiduciariamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por METALESP IMPLEMENTOS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Recuperação Judicial nº 1024391-22.2025.8.11.0041, movida por RAIJAN CEZAR MASCARELLO E OUTROS, dentre outros capítulos, deferiu o processamento da RJ, determinou a manutenção de bens essenciais na posse do grupo recuperando.

Em breve síntese, a agravante alega a ausência de demonstração concreta da crise econômico-financeira das recuperandas, apontando divergência entre os documentos contábeis apresentados nos autos e aqueles utilizados para obtenção de crédito junto à agravante.

Aduz a utilização indevida da recuperação judicial como instrumento de blindagem patrimonial, com possível prática de fraude.

Assevera a inadequada declaração genérica de essencialidade de todos os bens, inclusive do bem objeto de contrato com cláusula de reserva de domínio, cuja aquisição ocorreu às vésperas do ajuizamento da recuperação judicial, sem demonstração individualizada de sua indispensabilidade à atividade da empresa.

Requer, com base nos argumentos expostos, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para revogar a declaração de essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Banco. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal, revogar o processamento da recuperação judicial, por inobservância dos requisitos legais. Subsidiariamente, afastar a declaração de essencialidade dos bens em garantia, a fim de autorizar a retomada do procedimento de excussão fiduciária.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 309185035).

Contraminuta, no Id. 314757855 e Id. 315149384, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela manutenção da decisão agravada (Id. 318930365).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente agravo de instrumento foi interposto por METALESP IMPLEMENTOS LTDA, em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico formado por Raijan Cezar Mascarello, Francieli Aparecida Talini Mascarello, Vitor Hugo Talini Mascarello e Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., com consolidação substancial e reconhecimento da essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente (conjunto rodotrem basculante).

A insurgência recursal se refere a aquisição recente do bem com cláusula de reserva de domínio (2 meses antes do pedido de recuperação judicial), sob fundamento de má-fé, aquisição oportunista e tentativa de blindagem patrimonial.

Pois bem.

Da alegada inexistência de crise econômico-financeira

A parte agravante argumenta que os recuperandos não estariam em crise, apontando suposta evolução patrimonial e ausência de demonstração de insolvência.

No entanto, consta nos autos laudo de constatação prévia, firmado por perito de confiança do juízo
a quo
, atestando patrimônio líquido negativo superior a R$ 78 milhões e grau de endividamento acima de 170%, evidenciando queda da capacidade de geração de caixa, agravada por fenômenos climáticos adversos.

Além disso, não há exigência legal de que a situação de crise se manifeste exclusivamente por ausência de receita. A iminência da insolvência ou incapacidade de reestruturar passivos também justifica o pedido de recuperação judicial (art. 47 da LRE).

Rejeito, pois, a alegação de ausência de crise econômico-financeira.

Da aquisição e essencialidade dos bens

Sustenta o agravante que o bem adquirido não pode ser declarado essencial.

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
in verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Ocorre que a decisão agravada está fundada em manifestação técnica do Administrador Judicial, que identificou os bens (conjunto rodotrem basculante) como instrumentos de produção agrícola essenciais, em conformidade com o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, restando evidente o caráter essencial do acervo indicado pelos recuperandos, o que evidencia o acerto da decisão combatida.

Com efeito, os bens (conjunto rodotrem basculante) são indispensáveis à manutenção da atividade econômico-produtiva dos recuperandos, que atua no segmento agrícola de plantio, coleira e venda de grãos
in natura
.

No que tange, o fato de o bem ter sido adquirido dois meses antes do pedido de recuperação judicial não configura, por si só, fraude ou abuso do direito de acesso à recuperação.

A cláusula de reserva de domínio é válida e eficaz, garantindo ao credor a titularidade resolúvel do bem até o pagamento integral. Contudo, consoante já delineado acima, é vedada a retirada dos bens de capital considerados essenciais ao funcionamento da atividade empresarial, mesmo se garantidos fiduciariamente ou sob reserva de domínio.

O ponto nodal reside em verificar se o reconhecimento da essencialidade no caso concreto foi adequadamente fundamentado e tecnicamente aferido, sem prejuízo da titularidade do credor.

É inegável que a aquisição próxima da data do pedido de recuperação exige rigor redobrado na análise judicial, sobretudo para afastar hipóteses de simulação, triangulação ou blindagem ilícita. Todavia, não basta a mera proximidade temporal; é necessário demonstrar: que o bem não era necessário ao funcionamento da empresa, que sua aquisição se deu de forma atípica ou fora da rotina operacional, que houve intenção dolosa de frustrar credores.

Nenhum desses elementos está presente no caso em exame.

Conforme os autos demonstram, o grupo empresarial agravado exerce atividades agrícolas de larga escala, envolvendo plantio, colheita e transporte de grãos in natura, o que demanda o uso constante de veículos pesados de carga. O laudo de constatação prévia, elaborado por perito de confiança do juízo, confirma que o rodotrem encontra-se em operação regular, sendo parte da frota ativa de transporte interno de produção, sem qualquer desvio de finalidade.

Mais ainda, o Administrador Judicial atestou expressamente a essencialidade do rodotrem, com base em critérios objetivos de produção, indicando que o bem está integrado à logística de escoamento da safra.

A eventual inadimplência contratual por parte dos devedores não interfere na análise da essencialidade do bem à luz do art. 49, § 3º, pois tal inadimplemento não autoriza, automaticamente, a reintegração, quando o bem for comprovadamente essencial à atividade econômica da empresa em recuperação.

Ademais, o fato de o bem ter sido recém-adquirido não retira sua essencialidade atual e efetiva. O tempo de posse não é critério jurídico relevante para afastar a incidência da norma legal protetiva. Trata-se de raciocínio teleológico: o que importa é o papel que o bem desempenha na produção e na continuidade da empresa, e não o tempo em que passou a integrar o ativo circulante.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014).
(grifo nosso)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, LEI Nº 11.101/2005 –
BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que o bem móvel – veículo – dado em garantia é essencial à atividade empresarial da Recorrida, aplicando-se a ressalva da parte final do parágrafo 3º do artigo 49 da nº Lei 11.101/05
.
” (TJMT – RAR nº 128.371/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5ª Câm. Cív. J. 7.10. 2015, DJe 13.10. 2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – BEM NECESSÁRIO AS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO
– DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. I –
Ainda mais durante o período de blindagem conferido pela recuperação judicial, nem mesmo a alienação fiduciária tem o poder de desapossar o devedor dos bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda.
II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.” (TJMT – RAR nº 55.486/2015, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 6ª Câm. Cív. J. 3.6.2015, DJe 10.6.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial
.” (TJMT – RAI nº 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015).
(grifo nosso)

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE TEMPORÁRIA DA RECUPERANDA
– RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Não obstante a isso, os bens de capital essenciais às atividades da empresa recuperanda devem permanecer na sua posse durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005.
Precedentes do Tribunal Local e do Superior Tribunal de Justiça. O relator deve negar seguimento ao recurso, monocraticamente, quando estiver em confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça (CPC, 527, I, 557, caput, e RITJMT, 51, VII). Recurso de agravo regimental desprovido
.” (TJMT – RAR nº 14.193/2015, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câm. Cív. J. 24.2.2015, DJe 3.3.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6º, § 4º, E 49, § 3º, AMBOS DA LEI Nº. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa
.
” (TJMT – RAI nº 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 § 3º DA LEI 11.101.2005 – VEDADA A RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
– PRAZO DE 180 DIAS – ARTIGO 6º, § 4º, DA LEI 11.101.2005 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.
Embora as ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da Ação de Busca e Apreensão, não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, há exceção, quando envolve bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção, no prazo da suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que alude a Lei de Recuperação Judicial
.
” (TJMT – RAI nº 56.648/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Cív. J. 1º.7.2014, DJe 7.7.2014).
(grifo nosso)

Importante frisar que a declaração de essencialidade não extingue ou invalida a garantia fiduciária, apenas suspende, de forma temporária, a prática de atos constritivos sobre o bem, durante o
stay period
, em benefício do equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e dos credores.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de bens em favor dos recuperandos, inclusive, àqueles alienados fiduciariamente e de propriedade da parte agravante.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025